Tribunal: STJ
Processo: 0069276-16.2019.8.13.0261
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064947 - MG
(2025/0383463-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DANIEL VIEIRA SILVA
ADVOGADO
: HÉLCIO LUIZ DE OLIVEIRA - MG060669
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ARTS. 157, 197 E 200 DO CPP E 68 DO
CP. AUSÊNCIA DE PRÉVIO DEBATE DA MATÉRIA.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ.
DISSÍDIO.
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A falta de prequestionamento, consistente na
ausência de manifestação expressa sobre a alegação
trazida no recurso especial no acórdão proferido pela
instância de origem, impede a apreciação do recurso
pelas instâncias superiores.
2. Sendo o prequestionamento um requisito de
admissibilidade dos recursos excepcionais, não se
pode conhecer do recurso especial quando não
atendida a exigência, nos termos das Súmulas 282 e
356 do STF e 211 do STJ.
3. A decisão agravada não merece reparo, pois os
argumentos relativos à aplicação dos arts. 157, 197 e
200 do CPP e 68 do CP não foram prequestionados,
não se podendo tratar da questão no recurso especial,
conforme precedentes.
4. A admissibilidade do recurso especial requer a
indicação clara dos dispositivos alegadamente
violados, bem como a exposição das razões pelas
quais o acórdão recorrido teria afrontado cada um
deles.
5. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão de não conhecimento do recurso especial,
incidindo, por analogia, a conclusão da Súmula n. 284
do STF. Precedentes.
6. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA57005492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:31
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 05d62675-0a68-483c-83f3-3f746f1b7f6b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Carlos
Pires Brandão e a Sra. Ministra Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada
do TJDFT) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA57005492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:31
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 05d62675-0a68-483c-83f3-3f746f1b7f6b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064947 - MG
(2025/0383463-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DANIEL VIEIRA SILVA
ADVOGADO
: HÉLCIO LUIZ DE OLIVEIRA - MG060669
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ARTS. 157, 197 E 200 DO CPP E 68 DO
CP. AUSÊNCIA DE PRÉVIO DEBATE DA MATÉRIA.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ.
DISSÍDIO.
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A falta de prequestionamento, consistente na
ausência de manifestação expressa sobre a alegação
trazida no recurso especial no acórdão proferido pela
instância de origem, impede a apreciação do recurso
pelas instâncias superiores.
2. Sendo o prequestionamento um requisito de
admissibilidade dos recursos excepcionais, não se
pode conhecer do recurso especial quando não
atendida a exigência, nos termos das Súmulas 282 e
356 do STF e 211 do STJ.
3. A decisão agravada não merece reparo, pois os
argumentos relativos à aplicação dos arts. 157, 197 e
200 do CPP e 68 do CP não foram prequestionados,
não se podendo tratar da questão no recurso especial,
conforme precedentes.
4. A admissibilidade do recurso especial requer a
indicação clara dos dispositivos alegadamente
violados, bem como a exposição das razões pelas
quais o acórdão recorrido teria afrontado cada um
deles.
5. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão de não conhecimento do recurso especial,
incidindo, por analogia, a conclusão da Súmula n. 284
do STF. Precedentes.
6. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA57005495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:30
Código de Controle do Documento: 9f7dd57e-3dde-43a6-8375-c72984e5d261

Trata-se de agravo regimental interposto por DANIEL VIEIRA SILVA
contra a decisão que conheceu do agravo e não conheceu do recurso especial,
por ausência de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do
STJ), deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF) e falta de cotejo
analítico quanto ao dissídio jurisprudencial.
O agravante defende o desacerto da decisão recorrida, sustentando
que teria havido combate frontal ao fundamento de impossibilidade de reexame
fático-probatório, para admitir revaloração ou metavaloração da prova,
superando a barreira da Súmula n. 7 do STJ, razão pela qual se deveria
conhecer do agravo em recurso especial e dar-lhe provimento.
Alega que teria observado o princípio da dialeticidade recursal no
agravo em recurso especial, com impugnação efetiva, concreta e
pormenorizada, lastreada no referido precedente.
Afirma, quanto às negativas de vigência dos arts. 157, 197 e 200 do
CPP, que teriam sido indicados, de forma objetiva e concreta, os pontos da
sentença e do acórdão que contrariam cada dispositivo, bem como a medida da
negativa de vigência.
Aduz que o dissídio jurisprudencial teria sido demonstrado com
similitude fática entre os paradigmas e o caso concreto.
Defende, ainda, a nulidade dos depoimentos do corréu e de uma
testemunha, sob o argumento de terem sido obtidos mediante suposto
induzimento por policial civil e sem a observância da garantia ao silêncio, o que
configuraria prova ilícita utilizada para fundamentar a condenação.
Requer o provimento do agravo regimental, com o consequente
conhecimento e provimento do agravo em recurso especial.
O Ministério Público Federal pugnou pelo não conhecimento do
agravo, ou, caso dele se conheça, pelo desprovimento do AREsp e manifestou
ciência da decisão agravada à fl. 5.152.

VOTO
A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos
trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da decisão que
conheceu do agravo e não conheceu do recurso especial.
Documento eletrônico VDA57005495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:30
Código de Controle do Documento: 9f7dd57e-3dde-43a6-8375-c72984e5d261

Conforme consignado na decisão ora agravada, a ausência de
prequestionamento impede o conhecimento do recurso, pois o acórdão recorrido
não apreciou a questão deduzida no recurso especial à luz dos arts. 157, 197 e
200 do CPP e 68 do CP, os quais nem sequer foram mencionados no acórdão
do recurso de apelação ou nos embargos de declaração (fls. 5.032-5.040).
Com efeito, o prequestionamento é um dos requisitos de
admissibilidade do recurso especial e consiste na necessidade de a questão
alegada no recurso ter sido expressamente apreciada pelo Tribunal de origem.
Sobre o tema, confiram-se as seguintes súmulas:
Súmula n. 282 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada.
Súmula n. 356 do STF: O ponto omisso da decisão, sobre o
qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser
objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento.
Súmula n. 211 do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal
.
a quo
A propósito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
de que, "para atender ao requisito do prequestionamento, é necessário que a
questão haja sido objeto de debate pelo Tribunal de origem, à luz da legislação
federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca do dispositivo legal
apontado como violado"
, relator Ministro Sebastião Reis
(REsp n. 1.998.033/PB
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
8/10/2024,
14/10/2024)
Em semelhante sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
3. No agravo regimental, a defesa reiterou as razões do recurso
especial, sustentando a ilegalidade das provas obtidas do
aparelho celular, por afronta ao
do CPP, e o
art. 157
cabimento do tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a tese de
nulidade das provas obtidas do aparelho celular do
e (ii) saber se é
agravante foi devidamente prequestionada;
possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do
§ 4o, da
, diante dos elementos
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
concretos apontados pelas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA57005495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:30
Código de Controle do Documento: 9f7dd57e-3dde-43a6-8375-c72984e5d261

III. Razões de decidir
5. O recurso especial carece de prequestionamento quanto
à tese de nulidade das provas obtidas do aparelho celular,
incidindo os óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF, bem
como da Súmula n. 211 do STJ, por ausência de debate
específico pela Corte de origem.
6. Não é possível o reconhecimento do prequestionamento ficto,
pois a defesa não indicou violação ao
do CPP nas
art. 619
razões recursais.
[...]
(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 3.015.061/SP
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/10/2025,
)
22/10/2025.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA
DOMICILIAR.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais que deu parcial provimento ao recurso
de apelação da defesa, reduzindo a pena do recorrente para 5
anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, em
regime fechado, por tráfico de drogas.
2. A defesa alega violação do
caput, §1o, do Código de
art. 157,
Processo Penal, em razão da nulidade das provas obtidas por
meio de busca domiciliar sem fundadas razões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a matéria
relativa à violação do
caput, §1o, do Código de
art. 157,
Processo Penal foi devidamente prequestionada nas
instâncias ordinárias, permitindo sua análise em sede de
.
recurso especial
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não merece ser conhecido o pleito de nulidade, por
ausência de prequestionamento, na medida em que, embora
opostos embargos declaratórios na origem, a questão nem
sequer havia sido suscitada nas razões de apelação,
consistindo, portanto, em inovação recursal.
IV. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
, relatora Ministra Daniela Teixeira,
(REsp n. 2.069.798/MG
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2024,
23/12/2024.
Ademais, como bem destacado no parecer do Ministério Público
Federal, o agravo em recurso especial e as razões do próprio especial carecem
de demonstração específica e pormenorizada da violação alegada aos arts. 157,
197 e 200 do CPP. O recorrente elenca tais dispositivos e sustenta, em termos
Documento eletrônico VDA57005495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:30
Código de Controle do Documento: 9f7dd57e-3dde-43a6-8375-c72984e5d261

amplos, “constrangimento situacional” e “ilegalidade” da confissão extrajudicial
(fls. 5.053-5.057), sem indicar, de forma concreta, qual ato judicial teria
contrariado cada dispositivo e em que medida o acórdão recorrido lhes negou
vigência.
No ponto do dissídio jurisprudencial, os quadros comparativos
apresentados são lacunares e não estabelecem o cotejo analítico exigido: há
referências genéricas a julgados
) e menções a ementas,
(REsp n. 2.042.215/PE
mas sem a demonstração inequívoca da similitude fática entre os paradigmas e
o caso concreto, tampouco a indicação de interpretação diversa para o mesmo
dispositivo legal, como reclama o
III, c, da Constituição Federal (fls.
art. 105,
5.062-5.065 e 5.069-5.071). Tal deficiência reforça a conclusão ministerial de
que a fundamentação é insuficiente para superar o juízo negativo de
admissibilidade (fls. 5.132-5.134).
A admissibilidade do recurso especial requer a indicação clara dos
dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais
o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação
genérica de que teria havido descumprimento de norma legal.
Por isso, o recurso especial é deficiente em sua fundamentação, uma
vez que não foi atendido o referido ônus recursal, o que impede a exata
compreensão da controvérsia. O caso, assim, é de aplicação analógica da
Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA.
NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL PERTINENTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O recurso especial é deficiente, pois a parte deixou de indicar
o dispositivo legal pertinente à matéria e tido por violado, o que
atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. A concessão de
de ofício é prerrogativa do
habeas corpus
julgador, e não direito subjetivo da parte. Além disso, o referido
expediente não se presta a burlar as regras processuais de
admissibilidade.
3. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA57005495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:30
Código de Controle do Documento: 9f7dd57e-3dde-43a6-8375-c72984e5d261

(AgRg no
, relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.830.439/MS
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
8/4/2025,
)
22/4/2025.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
. AGRAVO IMPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência
do STJ que não conheceu do recurso especial, aplicando a
Súmula n. 284 do STF, por deficiência de fundamentação.
2. O recorrente não indicou quais dispositivos de lei federal
teriam sido violados, nem fundamentou adequadamente o
pedido de absolvição ou a aplicação do redutor do artigo 33, §4o,
da
.
Lei n. 11.343/06
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
indicação clara e precisa dos dispositivos legais violados e a
deficiência de fundamentação do recurso especial impedem o
seu conhecimento.
III. Razões de decidir
4. A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal
violados implica deficiência de fundamentação, incidindo a
Súmula n. 284 do STF.
5. Não é cabível recurso especial fundado em alegada violação
de enunciado de súmula, conforme a Súmula n. 518 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação clara e precisa
dos dispositivos legais violados implica deficiência de
fundamentação do recurso especial. 2. Não é cabível recurso
especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".
Dispositivos relevantes citados:
,
§4o;
Lei n. 11.343/06 art. 33,
III, "a".
CF/1988, art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 284; STJ, Súmula
518; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Sebastião
AREsp 2.105.869/BA
Reis Júnior, DJe
STJ, AgRg no
,
19/9/2022;
AREsp 2.128.151/SP
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22/8/2022.
(AgRg no
, relator Ministro Messod
AREsp n. 2.671.771/SP
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
22/10/2024,
)
30/10/2024.
Portanto, as razões do agravo regimental não alteram a conclusão
recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA57005495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:30
Código de Controle do Documento: 9f7dd57e-3dde-43a6-8375-c72984e5d261

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0383463-9
AREsp 3.064.947 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00614633520198130261 00692761620198130261 10000242526572004
614633520198130261 692761620198130261
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DANIEL VIEIRA SILVA
ADVOGADO
: HÉLCIO LUIZ DE OLIVEIRA - MG060669
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: BRUNO CESAR VIANA
CORRÉU
: ERICK GUSTAVO RODRIGUES SILVA
CORRÉU
: FABRICIO JUNIOR LEAL
CORRÉU
: GEOVANNI DA COSTA PEREIRA
CORRÉU
: GUILHERME FLAVIO FARIA
CORRÉU
: JHORDELLY CRISTINE FARIA BEDESCHI
CORRÉU
: MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA
CORRÉU
: NATHAN GERALDO DA SILVA
CORRÉU
: OSMANO CALDEIRA DURAES
CORRÉU
: RAI RONANDE CASTRO
CORRÉU
: RAPHAEL RENY PEDROSA
CORRÉU
: SYMOMN MATHEUS VIEIRA
CORRÉU
: VICTOR BATISTA VIEIRA
CORRÉU
: WASLEY FABIO ALVES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DANIEL VIEIRA SILVA
ADVOGADO
: HÉLCIO LUIZ DE OLIVEIRA - MG060669
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires
Brandão e a Sra. Ministra Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT)
C542605490740:188122@
2025/0383463-9 - AREsp 3064947 Petição : 2026/0031600-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56899997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/05/2026 22:31:18
Código de Controle do Documento: F46CF1E5-898F-4F75-9F1F-E983D4C7F277

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0383463-9
AREsp 3.064.947 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605490740:188122@
2025/0383463-9 - AREsp 3064947 Petição : 2026/0031600-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56899997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/05/2026 22:31:18
Código de Controle do Documento: F46CF1E5-898F-4F75-9F1F-E983D4C7F277